Tribunal: TJMT
Processo: 1057908-91.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1057908-91.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (AGRAVANTE), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), RAFFAELA CAMELO SASSO - CPF: 025.344.091-23 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVADO), FERNANDA SANTOS BRUSAU - CPF: 100.992.027-86 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA BORGES - CPF: 139.319.907-02 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINARES – PREVENÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO – MÉRITO - EMBARGOS DE TERCEIRO – EMPRESA QUE NÃO OSTENTA A QUALIDADE DE TERCEIRO, MAS SIM DE PARTE NO FEITO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em prevenção da Relatora do recurso anterior quando a distribuição do novo recurso encontra-se em consonância com as regras determinadas pela Emenda Regimental n. 50, de 11/04/2022.

Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de Agravo Interno, não se caracterizando a violação ao princípio da colegialidade.

Considerando que a Recorrente não ostenta a condição de terceiro, mas sim de parte nos autos da ação de execução, evidente sua ilegitimidade ativa para manejar Embargos de Terceiro, inexistindo nos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento adotado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1057908-91.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:

EXPRESSO SATÉLITE NORTE LIMITADA

AGRAVADOS:

OI S.A., DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
EXPRESSO SATÉLITE NORTE LIMITADA
contra a decisão monocrática de Id. 275443373 que desproveu o recurso de Apelação interposto pela ora Agravante contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de OI S.A. (proc. n. 1057908-91.2020.8.11.0041), julgou improcedente o pedido.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a prevenção da Desa. Clarice Claudino da Silva para o julgamento da Apelação decorrente do julgamento anterior do recurso de Agravo de Instrumento 1012410-27.2022.8.11.0000, bem como a impossibilidade de julgamento monocrático, visto que a matéria não se insere nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC.

Assevera, no mérito, a adequação da via eleita, uma vez que os Embargos de Terceiro são cabíveis para discutir ilegitimidade passiva, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade para se permitir sua análise como Embargos de Devedor, reforçando sua efetiva ilegitimidade na execução originária, pois “
não é nem nunca foi parte na ação de execução, uma vez que foi lá incluída de forma completamente nula, sem qualquer fundamentação, sem razão, sem explicação
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, determinando o julgamento do apelo pelo órgão colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 285268874 e 286159390).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por EXPRESSO SATÉLITE NORTE LIMITADA contra a decisão monocrática de Id. 275443373 que desproveu o recurso de Apelação interposto pela ora Agravante contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de OI S.A. (proc. n. 1057908-91.2020.8.11.0041), julgou improcedente o pedido.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

Em sede preliminar, defende a Recorrente a prevenção da Desa. Clarice Claudino da Silva decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012410-27.2022.8.11.0000 e a impossibilidade de julgamento monocrático.

O inconformismo não prospera.

Verifica-se que o Agravo de Instrumento n. 1012410-27.2022.8.11.0000 foi distribuído à Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva após a entrada em vigor da Emenda Regimental n. 50, de 11/04/2022, que estabeleceu a prevenção por cadeiras neste Sodalício.

Logo, considerando que esta Relatora é a atual a ocupante da cadeira então ocupada pela por aquela Desembargadora, não há falar em prevenção da Desa. Clarice Claudino da Silva.

Outrossim, o art. 932 do CPC, permite não conhecer do recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, já sendo entendimento da jurisprudência
a possibilidade de decisões monocráticas quanto a recursos manifestamente incabíveis, como no caso em tela, em que a Recorrente visa atribuir a qualidade de terceiro a quem figura como parte no processo, em evidente contrariedade ao art. 674 do CPC e ao própria sistemática jurídica.

Inobstante, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de Agravo Interno, o que ora é realizado, não se caracterizando a violação ao princípio da colegialidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. 2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno. (N.U 1058085-55.2020.8.11.0041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

Ante o exposto, rejeito as preliminares.

·

MÉRITO

Melhor sorte não assiste à Recorrente do ponto de visto meritório, visto que, analisando as razões recursais, verifica-se a inexistência de quaisquer fatos novos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou assentado no
decisum
que, nos termos do art. 674 do CPC, possui legitimidade ativa para opor Embargos de Terceiro aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo sendo que, na espécie, a ora Agravante foi inserida no polo passivo da execução ainda no ano de
2018
, passando a ostentar a qualidade executada.

Aliás, contra a decisão que a incluiu no polo passivo, interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n. 1012384-68.2018.811.0000, que não foi conhecido.

Logo, considerando que a Recorrente não ostenta a condição de terceiro, mas sim de parte nos autos da ação de execução, evidente sua ilegitimidade ativa para manejar Embargos de Terceiro, não havendo falar em aplicação do princípio da fungibilidade ante a existência de erro grosseiro.

Como se vê, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025